Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018836-60.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (SUSCITANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (SUSCITADO), EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018836-60.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I - Nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação da competência é o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o mero endereçamento constante da epígrafe dessa peça processual.

II – De acordo com o enunciado da Súmula de n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018836-60.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
diante da decisão proferida pelo juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, que, nos autos da ação de conhecimento de n.o 1002727-29.2019.8.11.0013, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo em virtude do endereçamento da petição inicial correspondente, remetendo o feito ao Juízo Suscitante.

O Suscitante afirma que o simples fato de a petição inicial ter sido endereçada para juízo diverso não induz à incompetência do Suscitado para o processamento e julgamento da demanda, acrescentando que, em se tratando de competência relativa, é defeso ao julgador declará-la de ofício.

Na decisão inaugural, foi designado o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018836-60.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

No presente caso, o juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda declinou da competência para o julgamento da ação de conhecimento porque,
protocolada
na comarca de Pontes e Lacerda, a petição inicial correspondente foi
endereçada
ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, responsável pela suscitação do conflito.

Feito esse introito, entendo que a razão assiste ao Suscitante.

Isso porque, nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação da competência é o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o mero endereçamento constante da epígrafe dessa peça processual:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Além disso, a ação em cujo bojo o conflito foi instaurado versa a respeito de cobrança indevida a título de empréstimo, matéria evidentemente afetada pela
competência de caráter relativo
, motivo pelo qual se revela inconcebível o declínio de ofício pelo magistrado, como indica o enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Assim, insofismável se revela a procedência do conflito em análise, na medida em que não poderia o Suscitado declarar, à revelia de manifestação dos litigantes, a alegada incompetência de natureza relativa.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Processo Civil – Conflito Negativo de Competência – Ação de Inventário com Arrolamento –
Competência Territorial – Natureza Relativa – Impossibilidade de Declaração de Ofício – Súmula no 33 do STJ – Competência do Juízo Suscitado.

I – Tratando-se de competência territorial, cuja natureza é relativa e comporta prorrogação, não pode o Juiz se declarar incompetente de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ
; III – Conflito de competência conhecido, declarando a competência do juízo da 27a Vara Cível da Comarca de Aracaju, ora suscitado, para processar e julgar o feito.

(TJ-SE - CC: 00015847120198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 27/06/2019, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020